Tribunal: TJDFT
Processo: 0717078-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSENCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR DA VIDA EM SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de relação consumerista, devendo a lide ser solucionada a luz do CDC. A controvérsia reside em saber se houve cobrança indevida pelos serviços contratados pelo consumidor e da multa por quebra de fidelização e; se tais fatos geram dano moral e o consequente dever de reparação destes, em face do alegado desvio produtivo do consumidor para tentar resolver extrajudicialmente a questão.
2. Constam dos autos somente dois contratos que foram juntados pela empresa ré em sua contestação. Um contrato do Plano Claro Pós 2018 - 10 GB (Id. 16.897.774), abrangendo os números 99136-5749(titular) e 99139-4695(dependente) com vigência de 23.07.2018 até 23.07.2019, no valor mensal de R$ 184,98(cento e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos); e o contrato do Plano Controle Mais 3,5 GB(Id. 16.897.775), abrangendo o número 9926-0100, com vigência de 01.08.2018 até 01.08.2019, no valor mensal de R$ 47,99(quarenta e sete reais e noventa e nove centavos). Não foi coligido aos autos qualquer outro contrato relativo a período diverso envolvendo as mesmas partes.
3. Quando da vigência dos referidos contratos (Id. 16.897.774 e 16.897.775), a multa por quebra de fidelização estabelecida no contrato foi de 12(doze) meses, à partir da contratação, cujo termo final da fidelização se deu em 23.07.2019 e 01.08.2019, respectivamente. Portanto, indevida qualquer cobrança a título de multa relativa a quebra da fidelização ocorrida após tal período.
4. Verifica-se ainda que, a despeito da posterior unificação das faturas relativas as três linhas celulares, não restou comprovada a unificação dos dois contratos existentes em um só, posto que nenhum outro contrato foi juntado aos autos.
5. Não prospera a alegação do autor em relação a ausência de juntada do respectivo contrato por parte da ré. Observo que o pedido do autor, constante na letra “c” da inicial (Id. 16.896.946), foi para que a ré coligisse aos autos o contrato relativo ao período de 23.07.2018 a 23.07.2019; sendo que tal contrato foi efetivamente coligido aos autos pela empresa ré (Id. 16.897.774).
6. Na forma do disposto no art. 373 do CPC, compete ao autor provar integralmente os fatos alegados na sua inicial; sendo que, no caso em análise, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, posto que o documento Id. 16.897.774, não se presta a tal fim, pois indica a contratação de uma linha titular e outra dependente totalizando o valor de R$ 184,98 mensais. Com efeito, o autor não conseguiu comprovar a contratação de plano que englobasse as três linhas ao mesmo tempo, estando desta forma, sujeito ao pagamento dos valores respectivos dos dois planos distintos contratados.
7. Neste sentido, a empresa ré também deve ficar circunscrita a cobrança dos valores mensais pactuados nos referidos contratos (Id. 16.897.774 e 16.897.775), ou seja R$ 232,97 (R$ 184,98 + R$47,99). Assim, devem ser devolvidos ao consumidor os valores cobrados a maior.
8. Considerando que os valores foram cobrados a maior, sem justificativa e, em total discrepância com o que restou estabelecido nos contratos, mesmo depois das várias reclamações protocoladas pelo autor no serviço de atendimento ao consumidor da empresa ré, afasto o engano justificável e considero que houve má-fé da empresa fornecedora, devendo ser feita a restituição em dobro de tais quantias, o que totaliza o montante de R$ 865,98 (oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos).
9. Dano moral. Vislumbro que os fatos noticiados nos autos situam-se no limite dos meros dissabores da vida em sociedade e não possuem o cóndão de ofender os direitos da personalidade do autor, com intensidade suficiente para gerar o dever de reparação por danos morais. Ademais, não houve negativação do nome do consumidor e o autor não demonstrou, de forma efetiva, a ocorrência de eventual desvio produtivo que pudesse originar o dever de indenizar da ré; razão pela qual resta mantida a sentença em relação a improcedência dos danos morais.
10. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.186.336, Proc.: 0701105-20.2019.8.07.0006, Caso: Edileuza Caetano Muniz versus Telefônica Brasil S/A; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para reformar a sentença determinando que a ré proceda a restituição ao autor da quantia de R$ 432,99(quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), que com a dobra legal monta a quantia de R$ 865,98(oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), devendo ainda a quantia ser devidamente corrigida pelo INPC, à partir da data de cada desembolso respectivo; e acrescida de juros legais desde a data da citação. Mantida a sentença em relação a improcedência dos danos morais.
12. Sem Condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios da parte adversa, à mingua de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).